Tribunal: TJDFT
Processo: 0719109-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA, devendo os menores, desde já, serem submetidos à tutela estatal.
2. A medida socioeducativa de internação é adequada para o adolescente que praticou ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado, e que se encontra exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, evasão escolar e ausência de atividades que favoreçam seu desenvolvimento).
3. A confissão espontânea de adolescente não promove abrandamento de medida socioeducativa por esta não ter caráter punitivo, visando apenas promover a ressocialização do menor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.